Tribunal: TJDFT
Processo: 0733981-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
menta: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de cobrança de parcelas inadimplidas de contrato de prestação de serviços de consultoria, formação, promoção e difusão político-partidária de gênero.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram contrato de prestação de serviços de consultoria em 24.6.2022; (ii) o objeto contratual refere-se à prestação de serviços de consultoria, para a criação, formação política e eleitoral, difusão e manutenção de programa para participação feminina na política e campanhas eleitorais em favor do partido réu; (iii) a parte autora teria recebido duas das sete parcelas pactuadas no contrato; (iv) a parte autora não teria comprovado a efetiva e integral prestação dos serviços e não teria emitido as notas fiscais necessárias ao pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da oitiva de testemunhas teria configurado o cerceamento de defesa; e (ii) se teria sido comprovada a efetiva e integral prestação dos serviços contratados, apta a justificar a cobrança das parcelas inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.O juiz se afigura como o primário destinatário da instrução e, por isso, cabe a ele aferir a necessidade (ou não) da produção dos meios típicos de prova que serão suficientes para o esclarecimento das controvérsias para, assim, chegar à verdade (certeza alcançável) sobre os fatos (Código de Processo Civil, art. 370).
5. De acordo com a interpretação sistemática do artigo 443 do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá a produção de prova oral sobre fatos já demonstrados por documento ou confissão da parte, ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.
6. O concreto indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa na situação processual em que os fatos possam ser comprovados unicamente por prova documental. Preliminar rejeitada.
7. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Em demandas fundadas em contrato de prestação de serviços é imprescindível a comprovação clara e inequívoca da efetiva e integral execução das obrigações pactuadas, notadamente quando envolvem serviços de natureza intelectual e de difícil mensuração e se pretende obter a contraprestação pecuniária equivalente.
8. A ausência de documentos que comprovem a realização das atividades previstas no contrato, tais como materiais produzidos, registros de cursos e treinamentos, listas de participantes, divulgação em redes sociais e, principalmente, a emissão de notas fiscais, inviabiliza o reconhecimento do direito à contraprestação pecuniária.
9. A emissão de notas fiscais é obrigação legal e contratual da prestadora de serviços (Lei n.o 8.846/94, art. 1o, §1o, “b” e cláusula IV do contrato) e constitui requisito indispensável para o pagamento, sobretudo quando se trata de contrato custeado com recursos públicos de fundo partidário e eleitoral, tendo em vista que os partidos políticos estão sujeitos ao dever de prestar contas perante a Justiça Eleitoral (Lei n.o 9.096/95, art. 32).
10. A ausência de comprovação da execução integral do contrato e o descumprimento das exigências fiscais e contratuais impedem o reconhecimento do direito à cobrança das parcelas inadimplidas.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, inc. I; Lei n.o 8.846/1994, art. 1o, §1o, “b”; Lei n.o 9.096/1995, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1371868, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 27.9.2021; Acórdão 1977505, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 21.3.2025; Acórdão 1991268, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, Dje 23.5.2025.